Tribunal: TJSP
Processo: 0006217-70.2018.8.26.0635
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade no
0006217-70.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO EVILASIO DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram estes
infringentes, vencido o 4o Juiz, Des. Francisco Orlando, que não declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente),
AMARO
THOMÉ,
LUIZ
FERNANDO
VAGGIONE,
FRANCISCO
ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006217-70.2018.8.26.0635/50000
2
Embargos Infringentes – Capital
N. 0006217-70.2018.8.26.0635/50000
Embargante: Antonio Evilásio da Silva
Voto n. 50.495
A maioria confirmou a condenação do embargante por crime de tráfico e entorpecentes (Des.
Luiz Fernando Vaggione, relator), na sessão de 4.11.2019, parcialmente vencido o Des. Francisco
Orlando.
E os embargos infringentes foram interpostos para prevalência do voto vencido, que diminuía
a pena.
Se a recidiva perde força com o tempo, igual tratamento deveria ser dispensado aos maus
antecedentes, erradamente usados pela maioria – segundo o embargante – para confirmar a
condenação de maior vulto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006217-70.2018.8.26.0635/50000
3
A Proc. Geral de Justiça é pela rejeição.
É o relatório.
E meu voto tem o n. 50.495
Compartilho do mesmo entendimento da maioria, preservada a convicção do Des. Francisco
Orlando.
Orientação esta, aliás, do e. STJ, e predominante até hoje.
Confira-se: “(...) Em relação à utilização de anotações criminais alcançadas pelo período
depurador de 5 (cinco) anos. Esta Corte Superior possui a compreensão, tanto na Quinta quanto na
Sexta Turma, de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do
Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus
antecedentes” (HC 515.516/SP, DJe 15.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006217-70.2018.8.26.0635/50000
4
Questão de texto legal expresso. A exclusão está apenas reservada à recidiva.
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações
definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em
apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem
reincidência, mas servem como maus antecedentes.
Há recurso repetitivo para ser afirmado, se o caso, pelo Supremo Tribunal Federal (RE
593.818 RG/SC).
Por enquanto encontra-se no aguardo, não importando orientação prevalecente.
Eu, respeitosamente, proponho a rejeição destes infringentes.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator